Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela parte recorrente, afastando a incidência da prescrição intercorrente alegada.
2. O juízo a quo considerou que, tendo os autos ficado paralisados por anos no aguardo do procedimento de digitalização e outras diligências inerentes aos mecanismos da justiça, não caberia o reconhecimento da prescrição intercorrente, por não ter se verificado desídia da parte exequente.
3. Não tendo sido demonstrada a inércia do fisco durante o trâmite do processo, tendo este movimentado o feito todas as vezes que fora instado para tal, revela-se descabido que se reconheça a prescrição intercorrente, já que a demora do processo se deveu exclusivamente à falha dos mecanismos de justiça, nos termos da súmula 106 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.